Tribunal: TJMT
Processo: 1003078-69.2020.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003078-69.2020.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), VALMIR LUIZ WESSNER - CPF: 735.060.529-34 (EMBARGANTE), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO), RUI FERRAZ PACIORNIK - CPF: 003.522.959-45 (ADVOGADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), STEPHANIE ZAGO DE CARVALHO - CPF: 040.043.089-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
Obrigação de Fazer
. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Embargos de declaração acolhidos para sanar a obscuridade, sem atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

“[...] conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência

entre elas
.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada. [...]” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 148448189) opostos por VALMIR LUIZ WESSNER em face de acordão que por unanimidade, desproveu Recurso de Apelação interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Alega o Embargante a existência de omissão no acordão embargado, para tanto, aduz que houve omissão quanto a condenação do Apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários sucumbenciais que devem ser fixados em favor do patrono do embargante/requerente.

Alega que a sucumbência recursal se dará em caso de não conhecimento ou improvimento do recurso; que em caso de desprovimento integral, que é o caso, operaria a majoração dos ônus sucumbencial.

Requer, seja suprida a omissão do julgado, procedendo-se à
condenação dos honorários de sucumbência, em função do desprovimento integral da
apelação cível interposta, majorando o percentual da condenação em primeira instancia que foi de 10% (dez por cento), para 20 %, desestimulando o ora embargante em recursos
protelatórios que causam tumulto e lentidão em processos acumulados por atitudes
procrastinatórias como a do Embargado.

Contrarrazões aos embargos (id.no 149003682).

Embargos de Declaração TOKIO MARINE SEGURADORA S.A (id.n.o 149008661)

Alega a existência de omissão acerca da existência de Cláusula Beneficiária e o dever à seguradora embargante de fazer o pagamento de qualquer indenização devida à empresa AGRÍCOLA ALVORADA, visto que possui participação de 100% (cem por cento) na apólice securitária.

Aduz, que inobstante haver nos autos “Carta de Anuência – Transferência de Direitos”, esta não poder ser considerada válida ou legal, pois não há comprovação de que a assinatura é, de fato, do representante legal da cedente, não há assinatura do cedido e, muito menos, anuência expressa da seguradora embargante.

Destaca que a seguradora embargante chegou a receber notificação extrajudicial da então beneficiária, AGRÍCOLA ALVORADA S/A, conforme demonstrado nos autos.

Alega também, a existência de contradição, quando da declaração de inexistência de infração contratual pelo fato de a colheita da safra ter sido realizada sem a presença do regulador de sinistros da seguradora embargante.

Que foi mantido o entendimento proferido na sentença, no sentido de que da leitura das “condições contratuais” não teria sido constatado a existência de
nenhuma cláusula que determinasse que o segurado embargado tivesse obrigação de comunicar a seguradora embargante acerca de quando iniciaria a colheita de sua safra, justificando que a Cláusula 22a estabeleceu que na ocorrência de sinistro o segurado devia comunicar a seguradora tão logo dele tomasse conhecimento e que, portanto, referido “conhecimento” só seria possível pelo segurado após o início da colheita.

Ainda, que a referida cláusula teria estabelecido as medidas a serem tomadas, bem como relacionado os documentos básicos que o segurado, após a constatação do sinistro devia encaminhar à seguradora. Citando, ainda, a Cláusula 30a, item 30.1.

Todavia, destaca que o sinistro foi comunicado a seguradora me 31/03/2020, não especificando qualquer área /item/talhão; e o laudo de vistoria final foi realizado poucos dias depois, em 08/04/2020, sendo apurado pelo perigo regulador, com anuência expressa do segurado embargado, que houve colheita antes da vistoria, notadamente nos itens 1,4,6 e 7.

Portanto, flagrante a infringência contratual perpetrada pelo segurado.

Assim, afirma: “o acordão é contraditório, pois mesmo fazendo menção às cláusulas acima citadas, fornece interpretação diversa daquela que se espera, ante a cristalina norma contratual, entendendo por inexistir a cristalina infração contratual. Isto porque, nos termos do contrato firmado, o segurado embargado, ao vislumbrar a ocorrência do risco assegurado, corretamente o comunicou à seguradora
embargante em 31/03/2020, repita-se, sem indicar, especificamente, a área/item/talhão. Presumindo-se, portanto, que o risco assegurado teria atingido todas as áreas/itens/talhões contratados. Porém, nos precisos termos do item 22.1.3, o segurado embargado deveria ter aguardado o comparecimento do perito “antes de qualquer ação” que alterasse “a condição da lavoura na área sinistrada”, dentre as quais, a colheita!
Esse fato é inconteste, pois o laudo de vistoria final atesta, com a anuência expressa do segurado embargado, que foi realizada a colheita dos itens/talhões 1, 4, 6 e 7 ANTES do comparecimento do perito para fins da regulação do sinistro mediante elaboração do laudo de vistoria final, datado de 08/04/2020!”

Assim, que se utilizou de forma análoga regra já existente nas Condições Gerais da apólice para o caso de perda parcial. No caso, ao invés de ser calculado por talhão/item/área sinistrado, foi com base na média ponderada de todos os itens/áreas. Sendo assim, se chegou ao valor da indenização securitária que acreditava ser justa, conforme quadro abaixo, que foi efetivamente pago ao segurado embargado, no valor confesso de R$ 562.664,54 (quinhentos e sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Assim, ante a possibilidade de se aplicar o efeito infringente aos presentes embargos, se requer dignem-se Vossas Excelências suprirem a omissão e a contradição acima apresentadas, notadamente declarando que a eventual indenização securitária seja paga diretamente ao beneficiário da apólice; e que seja acolhida a infringência contratual em razão da colheita de algumas áreas/itens/talhões terem sido realizadas antes da vistoria final por perito regulador, excluindo o dever da seguradora embargante de indenizar essas áreas e, consequentemente, haverá a necessidade de ser recalculado o quantum indenizatório em ulterior liquidação de sentença; ou, alternativamente, acolher como justo, válido, legal e integral o pagamento
da indenização efetuado pela seguradora embargante, no valor de R$ 562.664,54 (quinhentos e sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), ante os argumentos expostos no caderno processual.

Manifestação do Embargado (id.n.o 151536652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida de Embargos de Declaração (id.n.o 148448189) opostos por VALMIR LUIZ WESSNER em face de acordão que por unanimidade, desproveu Recurso de Apelação interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Alega a existência de omissão acerca da existência de “Cláusula Beneficiária” que esta relator deixou de pronunciar sobre o tema, quedando-se omisso.

Com efeito, verifico a ocorrência de omissão do acordão no tange ao referido argumento, motivo pelo passo a saná-la.

Pois bem, compulsando os autos, verifico que a questão referente a “Cláusula Beneficiária” não foi debatida na contestação; mas apenas e tão somente em sede de Embargos de Declaração, o qual foi rejeitado por ausência de omissão.

O Código de Processo Civil em seu art. 336 estabece: “Compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e direito, com que impugna ao direito do autor e especificando provas que pretende produzir”.

O Artigo 1014, do mesmo Codex: “As questões de fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.”

Assim, não alegando toda matéria de defesa no momento oportuno, preclui o direito de suscitar em instância superior.

Assim, no tange a alegação de omissão, acolho os embargos com efeito integrativo.

No que tange a contradição, como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais,
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo
, que não é caso o acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Portanto, diverso do que afirma o Embargante foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador de primeira instância/

Destarte, anoto que “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. ” (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Informativo 585).

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu na espécie, porquanto foram rebatidos todos os argumentos do Embargante que a seu viso autorizariam o reembolso.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE Os
Embargos

tão somente para sanar os vícios,

ATRIBUINDO-LHE EFEITO INTEGRATIVO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023